Tribunal: TJPA
Processo: 0858088-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858088-40.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NICOLY THALIA DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME POSTULADO PELA AUTORA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
,
em desfavor de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“
Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PRODENTE O PEDIDO para reconhecer o direito pleiteado quanto ao recebimento das parcelas retroativas do benefício de pensão por morte que deverão ser pagas pelo IGPREV a contar de 18/08/2016 até 11/2017, período apontado reclamado pela Autora.

Sobre o cálculo dos valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3°, I e II, do CPC).

Custas pelo Réu, isento na forma do art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3°, II, do CPC). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema de Processo Judicial eletrônico – PJe.

P. R. I. C.
”

Inconformado, o apelante recorre argumentando, em razões recursais:

1)

Que o indeferimento inicial do Processo Administrativo nº 2016/334825 se verificou por culpa exclusiva da autora, considerando sua própria inércia em juntar a documentação necessária à comprovação de sua qualidade de beneficiária. Nesse sentido, operou-se a preclusão do efeito retroativo a este requerimento, sendo os valores retroativos devidos a partir da data do requerimento que regularizou a instrução e deferiu o benefício, conforme o Art. 29-A da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

2)

Que a Administração apenas deu efetivo cumprimento à norma legal, eis que vinculada ao Princípio da Legalidade, não havendo mais valores a pagar a título de retroativo.

Ao final, postula o provimento do recurso.

Em ID 7049529 – fls. 1, certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a parte.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 7536353 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A questão posta em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial conforme acima descrito.

A súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 27 de maio de 2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 7049490 - fls.1), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 6º, I e §5º; e ainda 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

Conforme exposto, a requerida, à época do óbito de seu pai era menor de idade, sendo, portanto, a dependência econômica em relação ao falecido pai presumida, o que não permite a ocorrência da prescrição.

A Lei Previdenciária Estadual assim se manifesta sobre o termo inicial para pagamento do benefício pleiteado.

“Art. 29-A
. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do benefício.”

Se verifica nos autos que o óbito do instituidor do benefício ocorreu em 27 de maio de 2016 e o requerimento administrativo foi protocolado em 18/08/2016, portanto 84 (oitenta e quatro) dias após o falecimento. Assim, o pagamento do benefício deveria retroagir à data do óbito do segurado.

No entanto, nesta ação, o pedido da autora se limita à data do requerimento administrativo, ou seja, que lhe sejam pagas as parcelas retroativas a partir de 18 de agosto de 2016 até o mês de novembro de 2017.

Sobre o assunto, a decisão do STJ.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPCP/2015 NÃO CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA A MENOR. PARCELAS PRETÉRITAS RETROATIVAS À DATA DO ÓBITO. REQUERIMENTO APÓS TRINTA DIAS CONTADOS DO FATO GERADOR DO BENEFÍCIO. ARTS. 74 E 76 DA LEI 8.213/1991.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que, "de acordo com o artigo 74 da Lei nº 8.213/91, a pensão por morte é devida a contar do óbito do segurado, quando requerida até 30 dias depois desse (inciso I, em sua redação anterior à Lei nº. 13.183/2015, aplicável ao caso, pois era a lei vigente à data do óbito, consoante Súmula 340 do STJ), ou do requerimento administrativo, quando requerida após referido prazo (inciso II). Ocorre que, consoante entendimento predominante, o prazo previsto no supramencionado inciso II do artigo 74 da Lei nº 8.213/91 é prescricional e, portanto, não corre contra os absolutamente incapazes, a teor do artigo 198, inciso I, do Código Civil e artigos 79 e 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, como é o caso dos autos, já que o autor, nascido em 29/12/2004 (evento 1, CERTNASC4), é menor impúbere (...) Dessa forma, o benefício terá como termo inicial a data de nascimento do autor".

3. Verifica-se que o entendimento exarado no acórdão recorrido diverge da orientação do STJ, segundo a qual, para fins de concessão de benefício previdenciário, contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado e não do nascimento do beneficiário.

4. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp 1660764 / PR -RECURSO ESPECIAL 2017/0057606-3 – Julg. 18/04/2017 - Publicação 02/05/2017).

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação e, em reexame necessário, mantenho íntegra a sentença proferida na origem, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/02/2024